Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-71.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DIVISÃO DOS BENS E DAS DÍVIDAS. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1. Nos termos do Art. 1.667, o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas.

2. O produto da venda do veículo alienado por um dos cônjuges, sem o consentimento do outro e durante sua ausência, deve ser partilhado. No caso, o veículo foi vendido enquanto o autor estava viajando e já ocorrido a separação de fato. E quando ele retornou, sua ex-consorte já havia ajuizado o divórcio litigioso.

3. As dívidas passivas contraídas na constância do casamento, como a contratação de diversos empréstimos, também se comunicam e devem ser partilhados.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.